Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-48.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A busca pessoal realizada no apelante não se reveste de qualquer ilegalidade, se apresentando absolutamente válida haja vista que decorrente de fundada suspeita relativa ao cometimento crime de receptação, considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante.
2. Quando a Defesa pugna pela oitiva de testemunha, após o encerramento da instrução, deverá comprovar a impossibilidade de requerê-la no momento processual oportuno, sob pena de indeferimento do seu pedido à luz do fenômeno da preclusão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas ou por não existir provas de que o réu concorreu para a infração penal, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, corroborada pelas declarações dos policiais em Juízo, que apontam o acusado como sendo o autor do crime de receptação.
4. No concernente a validade e credibilidade de testemunhos prestados por agentes policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.
5. Recurso conhecido e desprovido.